Tribunal: TJBA
Processo: 8015906-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015906-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO

AGRAVADO: HELIA FIGUEIREDO RIOS e outros

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA CUMULADA COM COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E CONTRADIÇÃO NA DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO PRÉVIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO DE DENÚNCIA VAZIA REGULARMENTE RECEBIDA EM SETEMBRO/2024. EVIDÊNCIA DE POSSE À ÉPOCA. MATÉRIA DE MÉRITO A SER ANALISADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que não acolha a tese da parte. O simples fato de a decisão relegar determinada matéria para a fase instrutória não caracteriza ausência de manifestação, mas sim adequada delimitação do objeto cognoscível em sede de tutela de urgência.

3. O acórdão embargado manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre a alegação de rescisão unilateral e devolução dos imóveis, consignando expressamente que "tal questão demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência" e que constitui "matéria de defesa que deve ser analisada no curso da instrução processual, mediante produção de prova oral e documental".

4. Não se configura contradição entre reconhecer a existência de uma alegação e não a acolher de plano. O acórdão embargado não reconheceu como fato a desocupação dos imóveis, mas apenas mencionou a existência da alegação formulada pelas agravadas, relegando sua apreciação para o momento processual adequado.

5. A determinação de desocupação dos imóveis fundamenta-se nos requisitos objetivos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/91, todos devidamente comprovados documentalmente, não havendo incompatibilidade lógica com a mera referência à existência de alegação defensiva que demanda prova.

6. A alegação de desocupação prévia dos imóveis, sem comprovação documental robusta e inconteste, constitui matéria que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria dos embargos de declaração e da própria tutela de urgência liminar.

7. O regular recebimento da notificação de denúncia vazia em setembro de 2024 evidencia, por si só, que a posse ainda era exercida pelas locatárias à época, constituindo elemento objetivo que afasta a alegação de desocupação ocorrida em julho de 2024.

8. A análise aprofundada de alegada rescisão consensual ou devolução de imóveis deve ser reservada para a instrução processual no feito originário, mediante produção de prova oral e documental sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não constituindo óbice ao deferimento da medida liminar fundamentada em requisitos legais objetivos.

9. Evidencia-se que a pretensão das embargantes é, em verdade, rediscutir o mérito da causa e obter nova decisão sobre questões já apreciadas, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

10.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8015906-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargantes,
HELIA FIGUEIREDO RIOS e VITÂNIA FIGUEIREDO RIOS
, e como Embargado,
TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora
.